Tribunal: TJDFT
Processo: 0754897-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754897-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: JOSE RIBAMAR PEREIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo no 0762859-65.2025.8.07.0001, em trâmite perante a 5a Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse nutrição enteral prescrita ao autor, consistente em dieta de uso contínuo, conforme indicação médica. Na decisão impugnada, foi reconhecida a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, destacando-se a probabilidade do direito invocado, fundada na abusividade da negativa de cobertura, bem como o perigo de dano decorrente da necessidade imediata de suporte nutricional ao beneficiário. Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, a inexistência de probabilidade do direito, alegando que a dieta enteral não está abrangida pelo rol de procedimentos da ANS, além de invocar a taxatividade mitigada do referido rol, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e o princípio do mutualismo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. É o relatório. Decido. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra disciplina nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, exigindo, para o seu deferimento, a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada. A análise a ser realizada nesta fase é, por sua natureza, sumária, não se confundindo com o exame exauriente do mérito recursal, mas devendo ser suficientemente rigorosa para aferir a plausibilidade jurídica da insurgência. No caso concreto, não se verifica a probabilidade de êxito do recurso, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido. A controvérsia gira em torno da recusa da operadora de plano de saúde em autorizar e custear nutrição enteral prescrita pelo médico assistente, indicada como medida essencial ao tratamento do agravado. Consta dos autos relatório médico circunstanciado no qual o profissional responsável pelo acompanhamento clínico do paciente prescreveu dieta enteral de uso contínuo, especificando a utilização da formulação ISOSOURCE 1.5/F – 1000 ml, uma vez ao dia, bem como o fornecimento de outros nutrientes necessários à adequada execução do tratamento. A prescrição médica é clara ao indicar a necessidade urgente de suplementação nutricional, ressaltando que a ausência do suporte indicado compromete a evolução clínica do paciente, com risco concreto de agravamento de seu estado de saúde. Não se trata, portanto, de medida acessória ou opcional, mas de providência diretamente vinculada à preservação das condições mínimas de saúde do beneficiário. Nessa perspectiva, a negativa de cobertura fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS não se revela, ao menos em juízo de cognição sumária, juridicamente sustentável. O rol de procedimentos e eventos em saúde constitui parâmetro mínimo de cobertura obrigatória, não podendo ser interpretado de forma restritiva a ponto de inviabilizar tratamento essencial prescrito pelo médico assistente, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do contrato de assistência à saúde. Cumpre destacar que não compete à operadora substituir-se ao médico responsável pelo tratamento, impondo limitações terapêuticas com base em cláusulas contratuais ou interpretações regulatórias que desconsiderem a realidade clínica do paciente. Tal conduta afronta a boa-fé objetiva e a função social do contrato, além de vulnerar o regime de proteção do consumidor aplicável às relações entre beneficiários e planos de saúde. Os argumentos trazidos no agravo de instrumento, centrados na taxatividade do rol da ANS, no equilíbrio econômico-financeiro do contrato e no princípio do mutualismo, não são suficientes para afastar, neste momento processual, a plausibilidade do direito reconhecido. Considerações de natureza econômica, embora relevantes no plano abstrato, não se sobrepõem, nesta fase inicial, à necessidade concreta de assegurar tratamento prescrito como urgente e indispensável à saúde do beneficiário. Ressalte-se, ainda, que eventual reversão da medida poderá ser adequadamente solucionada por meio de recomposição patrimonial, nos termos do art. 302 do CPC, o que afasta a alegação de dano irreversível à agravante e reforça a proporcionalidade da tutela concedida. Não se identifica elemento apto a demonstrar, em juízo preliminar, que a decisão recorrida será reformada, estando ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, o que torna inviável a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, mantendo hígidos, por ora, os efeitos da decisão agravada, até ulterior apreciação do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador